Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÕES DE GUARDA E DE SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA PARA A NORUEGA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PETIÇÃO QUE NÃO APRESENTA TESE NOVA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO DE GUARDA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO CONFERIDA NO PROCESSO ASSOCIADO. SENTENÇA PROFERIDA CONSOANTE PROVA DOS AUTOS. PROVA A SER REQUERIDA JÁ FORA INDEFERIDA ANTERIORMENTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. A declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração efetiva da existência de prejuízo à parte (CPC/2015, 282, § 1o), o que não se verificou no caso concreto.
2. A falta de manifestação da parte contrária sobre petição juntada, por si só, não gera a nulidade do processo, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief.
3. Não se declara a nulidade da sentença proferida antes do término do prazo de manifestação do requerente no processo de guarda, considerando que: 1) o Juízo a quo oportunizou a manifestação do apelante no processo associado (suprimento de autorização paterna para alteração de domicílio da criança), no entanto ele nada requereu; 2) o pronunciamento do genitor não teria o condão de alterar o julgamento, pois a sentença baseou-se, sobremaneira, no parecer psicossocial; 3) a prova a ser requerida (novo estudo psicossocial) já havia sido anteriormente indeferida pelo Juízo a quo.
4. Reconheceu-se, de ofício, a nulidade do julgamento anteriormente realizado no processo 0701509-41.2019.8.07.0016; julgou-se prejudicados os embargos de declaração e, em novo julgamento, rejeitou-se a preliminar de irregularidade formal e negou-se provimento aos apelos interpostos pelo genitor, I. de V. G. nos processos no 0701509-41.2019.8.07.0016 e 0706487-61.2019.8.07.0016.